Tribunal: TJPA
Processo: 0001426-46.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001426-46.2012.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO VIEIRA SANTOS CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível nº 0001426-46.2012.8.14.00039

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Bruno Vieira Santos Correia

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Bruno Vieira Santos Correia, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal, em desfavor de Bruno Vieira Santos Correia, cobrando a quantia de R$ 149.293,56 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

Após diversas tentativas de bloqueio de valores frustradas, o Juízo a quo determinou a intimação do Exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias e nos termos do art. 485, § 1º do CPC, se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito, todavia, foi certificado nos autos que não houve manifestação do requerente, razão pela qual o Juízo a quo extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação onde sustentou, em suma, que não houve no despacho a especificação de quais seriam as “pendências apontadas”; que para a prática dos atos o prazo inicial são de 30 dias e, somente caso não suprido, seria efetuada a intimação, no prazo de 05 dias, para suprir a falta sob pena de extinção; que a condenação em honorários foi equivocada. Ao final, requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida.

Devidamente intimado, o Executado não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. (id 8603975)

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que a intimação deverá, por força do preceito legal, indicar que a causa será extinta em caso de não haver manifestação da parte. Todavia, aponta que a Fazenda Pública foi intimada para requerer o que entender de direito. Sem a especificação de qual o ato que deveria realizar.

Pois bem.

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir, devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, verifico a ocorrência dos seguintes trâmites:

1. Citação do devedor para, em 05 (cinco) dias, pagar a quantia executada, acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor da dívida, ou, garantir a execução, sob pena de serem penhorados bens suficientes para o adimplemento da dívida.

2. Citado por hora certa, o executado se manteve inerte.

3. Realizadas consultas via Bacenjud, foram efetivados em penhora os bloqueios na conta do executado no valor de R$ 4.139,97 (quatro mil trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), cujo levantamento do valor bloqueado foi deferido.

4. Efetuada a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do Serasa.

5. Deferido o pedido do fisco para novas tentativas de bloqueio de valores na conta do executado foram efetivados em penhora.

6. Intimado da penhora realizada, o executado se manifestou às fls. 64/75, alegando impenhorabilidade das quantias bloqueadas em cinta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e requereu a liberação dos referidos valores, cuja impugnação apresentada foi acolhida por este juízo.

7. Expedidos alvarás de levantamento.

8. Determinada a intimação pessoal do fisco para manifestar interesse no prosseguimento do feito, todavia, não houve manifestação do fisco.

Em consequência disso, o processo foi sentenciado, em 19.08.2021, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC. (id 8510437).

Da análise da sentença, observa-se que o magistrado de origem determinou, de fato, a manifestação do apelante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o interesse no prosseguimento do feito. Contudo, mesmo devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente não se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo, razão pela qual o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO VERIFICADA. APELO IMPROVIDO. O Município foi intimado em duas ocasiões para promover andamento do feito e permaneceu na mais absoluta inércia. Extinção corretamente decretada, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - AC: 15013819520178260123 SP 1501381-95.2017.8.26.0123, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 13/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2021)

Desse modo, não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de
abandono
da causa por ausência de interesse no prosseguimento da
execução
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A condenação em honorários advocatícios é fruto do princípio da causalidade e decorrência lógica da aplicação do disposto no art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC, que prescrevem que se condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos, inclusive, na execução, tendo sido resistida ou não.

Quanto ao percentual fixado a título de honorários, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não há reparo a ser feito, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter integralmente os fundamentos da sentença guerreada.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/09/2022